Tribunal: TJES
Processo: 5029307-62.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029307-62.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUNICE BATISTA GOMES
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5029307-62.2023.8.08.0048

Recorrente:
EUNICE BATISTA GOMES ARAÚJO

Recorrida:
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
DA LIDE.
PRETENDE A PARTE AUTORA, POR MEIO DA PRESENTE AÇÃO, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA PREVISTA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO PACTUADO COM A RÉ, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA JÁ ADIMPLIDA, A SABER, R$ 2.564,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
. ASSIM, ALMEJA O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA ANULAR/CASSAR A SENTENÇA DE PISO, DECLARANDO O JUIZADO ESPECIAL COMPETENTE PARA CONHECER E JULGAR A PRESENTE AÇÃO, DETERMINADO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO MANEJADO PELA REQUERENTE, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6).
DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6.2).
COM A DEVIDA VÊNIA DA D. COLEGA, ENTENDO PELA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA, VEZ QUE O FEITO ENCONTRA-SE SUFICIENTEMENTE MADURO PARA JULGAMENTO, EXPLICO.
NO CASO, DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, RESSAI CLARO QUE A PARTE CONSUMIDORA PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PARCELAS DO CONSÓRCIO, QUAL SEJA, R$ 2.564,00, E NÃO O VALOR TOTAL DO CONTRATO. AFIRMA, NO PARTICULAR, AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
COMO SE OBSERVA, NÃO HOUVE PROPRIAMENTE A PRETENSÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL.

OBJETIVOU-SE, UNICAMENTE, NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ESPECÍFICA DO CONTRATO, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO À CONSUMIDORA DOS VALORES POR ELA PAGOS, BEM COMO O AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL IMPOSTA.
PERCEBE-SE, COM ISSO, QUE O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA CORRESPONDE JUSTAMENTE À “PARTE CONTROVERTIDA” DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. CUIDA-SE DE INOVAÇÃO DO TEMA NO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 292, INCISO II, PARTE FINAL), NA MEDIDA EM QUE SE ADMITE A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELA CORRESPONDÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE CONTROVERSA DO CONTRATO E NÃO PELO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. NESSA LINHA DE IDEIAS, A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TAMBÉM PERFILHA O POSICIONAMENTO DE QUE, MESMO NAS AÇÕES EM QUE SE DISCUTE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO, O VALOR A SER ATRIBUÍDO À CAUSA DEVE SE COADUNAR COM O CONTEÚDO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBJETIVADO PELO AUTOR DA AÇÃO, RESTRINGINDO-SE ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISCUTIDAS, E NÃO À REPERCUSSÃO ECONÔMICA DE TODO O CONTRATO. NESSE SENTIDO, CITAM-SE: REsp 189.727/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/1999, DJ 10/05/1999, p. 173; AgRg nos EDcl no REsp 208.871/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2001, DJ 13/08/2001, p. 145; AgRg no Ag 1.253.347/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 24/09/2010; REsp 1015206/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011; AgRg no AREsp 382.376/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015; ENTRE OUTROS. RESSAI CLARO, PORTANTO, INCLUSIVE DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM, QUE A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, GLOBALMENTE CONSIDERADO NO VALOR DE R$ 100.000,00, NÃO SE COADUNA COM O CONTEÚDO ECONÔMICO CONTIDO NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA VERTIDA NA PEÇA INICIAL, DECORRENTE DE PARTE CONTROVERSA CONTRATUAL CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS PELO CONSUMIDOR (R$ 2.564,00), QUE SÃO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORES. ASSIM, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, A SITUAÇÃO DOS AUTOS É DE ANULAÇÃO DO R. ATO SENTENCIAL. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º DO CPC)
PASSO AO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO DEBATIDA NO PRESENTE FEITO.
(7). DO MÉRITO.
SENTENÇA ANULADA
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 3º, DO CPC. EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRENTE. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, E ESTA ENCONTRA-SE DEFASADA EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ - HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO -, NÃO SE OLVIDA QUE QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias paós o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DA AUTORA, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE O VALOR PAGO PELA CONSORCIADA DESISTENTE TRATA-SE APENAS DE QUATRO PARCELAS QUE, SOMADAS, EQUIVALEM À
R$ 2.564,00
. NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
CONTUDO,
EM SE TRATANDO DE AÇÕES SUJEITAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) É POSSÍVEL REVER A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA, DESDE QUE COMPROVADA DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. NO CASO EM TELA, ME PARECE QUE TAL REQUISITO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXAMINANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, TEM-SE QUE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXADA NO CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO (ID.
7958631)
É DE 20%, DESSARTE, A TEOR DAS DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS, VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM TAL PERCENTUAL. CONFORME A PRELEÇÃO DO ART. 42, DO DECRETO 70.95/72, ESTARÁ CARACTERIZADA A PRÁTICA ABUSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, NA HIPÓTESE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELEÇA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL QUE EXCEDA O LIMITE LEGAL PREVISTO, SENÃO VEJAMOS: “Art 42. As despesas de administração cobradas pela sociedade de fins exclusivamente civis não poderão ser superiores a doze por cento (12%) do valor do bem, quando este for de preço até cinqüenta (50) vezes o salário-mínimo local, e a dez por cento (10%) quando de preço superior a esse limite.” LOGO, ANTE A ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA AO CONTRATO Nº 5906818 FIRMADO COM A REQUERIDA, EM MANIFESTO PREJUÍZO PARA A AUTORA/CONSUMIDORA, TEM-SE POR JUSTO E RAZOÁVEL A REDUÇÃO DAQUELA DE 20% PARA 10%.
NESSE PONTO, CONSIDERANDO QUE O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R$ 2.564,00, INCIDINDO O PERCENTUAL DE 10%, APURAMOS O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A SER RETIDA DE R$ 256,40, REMANESCENDO O MONTANTE A SER RESTITUÍDO DE R$ 2.307,60. DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA, TAXA DE ADESÃO E MULTA, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO À AUTORA, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO À EX-CONSORCIADA, ONERANDO-A EXCESSIVAMENTE. ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”.
(7).
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
DETERMINAR À REQUERIDA (
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
) A RESTITUIR À AUTORA, DE FORMA IMEDIATA, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 2.307,60 (DOIS MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA REQUERENTE.
RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.

(8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE RECORRENTE, ORA AUTORA, VEZ QUE SAGROU-SE
VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)